Tribunal: TJSP
Processo: 0002412-90.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito fruto do contrato no 000020017874186. Dano moral afastado. Insurgência da autora. Relação regida pelo CDC. Verificada a ausência de requisito para a instrução inicial do processo, é de rigor o chamamento da parte autora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito fruto do contrato no 000020017874186. Dano moral afastado. Insurgência da autora. Relação regida pelo CDC. Verificada a ausência de requisito para a instrução inicial do processo, é de rigor o chamamento da parte autora para proporcionar sua emenda ou correção. Inteligência do artigo 321 do Código de Processo Civil. Sentença anulada, de ofício, determinando-se o retorno dos autos à origem para que se oportunize à parte autora emendar a inicial para inclusão da empresa Rio Tibagi Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados no polo passivo. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0002412-
90.2015.8.26.0352,
da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002412-90.2015.8.26.0352
7
Apelação:
0002412-90.2015.8.26.0352
Comarca:
Miguelópolis
Juízo de origem:
1a Vara
Juiz prolator:
José Magno Loureiro Júnior
Processo:
0002412-90.2015.8.26.0352
Apelante:
Alessandra Cristina da Silva Cruz (Justiça Gratuita)
Apelada:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
(Banco ABN AMRO Real S/A)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença
de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do
débito fruto do contrato no 000020017874186. Dano moral
afastado. Insurgência da autora. Relação regida pelo CDC.
Verificada a ausência de requisito para a instrução inicial do
processo, é de rigor o chamamento da parte autora para
proporcionar sua emenda ou correção. Inteligência do artigo
321 do Código de Processo Civil. Sentença anulada, de ofício,
determinando-se o retorno dos autos à origem para que se
oportunize à parte autora emendar a inicial para inclusão da
empresa Rio Tibagi Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios Não Padronizados no polo passivo. Recurso
prejudicado.
VOTO No 22382
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 120/122 que nos autos de ação declaratória cumulada
com indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido “a fim de
declarar
a
inexigibilidade
do
débito
fruto do contrato no
000020017874186”,
afastando,
todavia,
o
pleito
indenizatório
porquanto “não há provas nos autos de que o nome da requerente
tenha sido negativado”.
Opostos embargos de declaração pela requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002412-90.2015.8.26.0352
7
(fls. 129/131), restaram rejeitados (fl. 149).
Inconformada, apela a autora sustentando que
“teve o seu nome negativado indevidamente nos órgãos de restrição ao
crédito referente ao contrato de financiamento celebrado junto ao
apelado e conforme pode se comprovar no documento de fls. 96/97, ao
tentar realizar uma compra na loja C.A Marques Móveis ME, a
apelante teve o crédito negado em virtude da negativação indevida por
parte do apelado” (fls. 158/159).
Pugna pelo provimento do recurso para que a
ação seja julgada totalmente procedente, invertendo-se os ônus
sucumbenciais, fls. 154/161.
Isento de preparo em razão da gratuidade de que
é beneficiária a autora, o recurso foi respondido (fls. 169/181).
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença
de fls. 120/122:
“Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
c/c indenização por danos morais proposta por
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA CRUZ em face de
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A. Informa a autora que possuía com o requerido um
contrato de financiamento de veículo. Entretanto,
devido a problemas financeiros da requerente, as
partes firmaram um acordo, no qual a requerente
procedeu a entrega amigável do veículo para quitação
do financiamento. Aduz que fora surpreendida com
notificações dos órgãos de proteção ao crédito
informando que seu nome constava com restrições
junto aos seus cadastros, referente ao contrato no
0000020017874186,
firmado
junto
à
requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002412-90.2015.8.26.0352
7
Requer a procedência da ação com a declaração de
inexistência do débito, referente ao contrato no
0000020017874186 e a condenação do requerido em
danos morais (f. 02/13). Juntou documentos (f.
14/19).
Decisão de f. 20 indeferiu o pedido liminar.
Devidamente citado, o requerido apresentou contestação alegando que se a parte autora
desconhece o contrato entabulado, não há outra
conclusão,
senão
a
de
que
houve
falsificação
documental e utilização indevida dos mesmos; que não
agiu de forma indevida, apenas exerceu seu direito de
cobrar por dívida não paga, a qual, a parte autora, não
consegue comprovar o que alega, ou seja, não traz
elementos e documentos que comprovem seu integral
pagamento, pleiteando pela total improcedência da
ação (f. 28/33).
Réplica de f. 61/68.
Saneador de f. 81.
Audiência de instrução com a oitiva de uma
testemunha (f. 98/100).
Alegações finais da autora (f. 108/110) e do requerido
(f. 116/119).
É o relatório”.
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
julgou procedente em parte a demanda para reconhecer a inexistência do
débito discutido nos autos, afastando a indenização por dano moral, ao
fundamento de que “não comprovou a autora que seu nome foi inscrito
indevidamente no cadastro de inadimplentes” (fl. 121), o que deflagrou o
presente inconformismo.
Cinge-se a apelação exclusivamente com a
alegação de existência de danos morais indenizáveis, visto que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002412-90.2015.8.26.0352
7
insurgência de qualquer uma das partes quanto à declaração de
inexigibilidade do contrato número 000020017874186, motivo pelo
qual a considero como matéria transitada em julgado.
Respeitado o entendimento esposado em primeiro
grau de jurisdição, a r. sentença deve ser anulada.
A relação contratual estabelecida entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o réu o fornecedor
dos serviços e produtos bancários, segundo a definição do caput do art.
3o da Lei 8.078/1990:
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como
os
entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
Cabe ressaltar a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça, com a publicação da Súmula 297:
Súmula 297
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras
Conforme relatado acima, a autora ajuizou ação
declaratória cumulada com indenização por danos morais em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, alegando ter
celebrado com a requerida contrato de financiamento de veículo para
aquisição de um automóvel da marca GM, ano 2008, modelo Corsa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002412-90.2015.8.26.0352
7
Hatch Maxx, cor vermelha, placa EDY 9128. Porque não conseguiu
quitar as parcelas da avença, entregou o veículo à instituição financeira
em maio de 2012, pelo que obteve a rescisão contratual e a quitação da
dívida. Não obstante, teve seu nome negativado junto aos órgãos de
proteção ao crédito. Postulou a declaração de inexistência de débito e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
A demanda foi julgada parcialmente procedente
para o fim de ser declarada a inexistência do contrato de financiamento
(no 20017874186).
Recorre a autora pelos fatos e fundamentos já
expostos, pleiteando indenização por danos morais.
Da análise dos presentes autos, depreende-se que
foi a empresa Rio Tibagi Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios Não Padronizados quem inscreveu o nome da autora no
cadastro de devedores em 15/12/2013 (fls. 96/97), todavia, a autora,
apenas propôs ação contra Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A.
Veja-se que, à fl. 133, o fundo de investimento
Rio Tibagi postulou habilitação nos autos, tendo sido proferido
despacho, nos seguintes termos: “Antes da homologação e extinção da
ação, providencie a requerida juntada do documento que comprove a
cessão de direitos em dez (10) dias” (fl. 135).
Em cumprimento ao despacho retro, a instituição
Rio Tibagi juntou o contrato de financiamento entabulado entre a autora
e a requerida Aymoré (fls. 140/144).
Sucede que, os autos subiram a esta Corte, sem
que o pedido fosse apreciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002412-90.2015.8.26.0352
7
Nessa toada, considerando os princípios da
celeridade e economia processual, necessária a inclusão da empresa Rio
Tibagi Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não
Padronizados no polo passivo da demanda, vez que incontroverso ter
sido esta a promover a inscrição negativa hostilizada no caderno
processual (fls. 96/97), além do que, reconheceu o pleito declaratório,
tanto é que, informou o cumprimento do comando sentencial e requereu
a extinção do feito à fl. 133.
Destarte, de bom alvitre que a r. sentença seja
anulada, a fim de que seja oportunizado à parte autora emendar a inicial,
nos termos dos artigos 10 e 321, ambos do Código de Processo Civil,
para incluir a empresa Rio Tibagi Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios Não Padronizados no polo passivo da demanda.
Pelo exposto, desconstituo a sentença, de ofício,
restando prejudicada a apelação quanto ao mais.
HELIO FARIA
Relator